Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727986-72.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA NOVAES AGRAVADOS: ALDAIRES COELHO MIRANDA PLACIDO, ANTÔNIO LUIZ DO NASCIMENTO SERPA, ANTÔNIO TOMAZ LIRA SERPA, EDILEUZA MARTINS PINHÃO DE LIRA, FRANCISCO LIRA SERPA NETO, JOÃO LIRA SERPA, MARIENE DO NASCIMENTO SERPA LUCAS, MARILENE LIRA SERPA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada ALDAIRES COELHO MIRANDA PLÁCIDO não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026